Tribunal: TJDFT
Processo: 0709151-95.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709151-95.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., OSMAR DA SILVA SANTOS APELADO: WALDISSON MOREIRA FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e OSMAR DA SILVA SANTOS (réus) em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, proposta por WALDISSON MOREIRA FARIA (autor), julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar nula a garantia fiduciária do contrato de Operação de Crédito Direto ao Consumidor no 3911165283, firmado entre os réus, referente ao refinanciamento do veículo Prisma, Placa OVV1299, devido ao reconhecimento da propriedade do autor, determinando à ré AYMORÉ que promova a exclusão da garantia fiduciária dos cadastros do bem no DETRAN, bem como que o réu OSMAR DA SILVA SANTOS promova a transferência do veículo ao autor. Condenou o réu OSMAR, ainda, ao pagamento de multa de 10% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertida em favor da parte contrária, em razão da litigância de má-fé. Em face da sucumbência, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$50.000,00), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, na proporção de 2% para o autor, 2% para a ré AYMORÉ e de 6% para o réu OSMAR, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil (ID 16323674). Em suas razões recursais (ID 16323679), o réu/apelante OSMAR DA SILVA SANTOS requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, ao fundamento de que não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil, pois se encontra desempregado, conforme cópia da carteira de trabalho de ID 16323608. Destaca que para a concessão do benefício basta a afirmação de que não possui condições de arcar com as custas e honorários, sem prejuízo do seu sustento, na petição inicial ou em outro momento do processo, nos termos do artigo 4o, da Lei no 7.510/86. Afirma que entender de outra forma seria impedir o acesso à Justiça aos mais humildes, sendo essa a garantia maior dos cidadãos, corolário do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Argumenta que basta a comprovação da insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais, destacando que as normas de concessão do benefício não vedam tal benesse a quem o requeira através de advogados particulares. Alega, por fim, que o Juízo de origem indeferiu o benefício apenas com base na falta de apresentação da declaração de hipossuficiência, desconsiderando os documentos apresentados, que comprovariam a sua real situação financeira. Relatados, decido. Registre-se que no recurso de apelação interposto pelo réu/apelante nos autos da ação de reintegração de posse, Processo no 0702027-61.2019.8.07.0006, cujo julgamento será conjunto com os recursos interpostos neste feito, o pedido de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido, ao fundamento de que os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar a sua hipossuficiência, ao passo em que há outros elementos que evidenciam o contrário. Assim, a fim de dar celeridade ao processo, desnecessária nova intimação do réu OSMAR para que comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, a Constituição Federal instituiu o benefício pleiteado com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o Juízo indeferir o benefício. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. PREVISÃO DO ARTIGO 98, §6o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência, para concessão da justiça gratuita goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do CPC, podendo o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça no caso concreto, eis que mensuradas a situação econômica e social do postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais. 2. Verifica-se nos autos a presença de elementos que evidenciam capacidade financeira da agravante para arcar com as despesas processuais, sem acarretar prejuízos ao próprio sustento. 3. Facultado à agravante o recolhimento das custas do processo em três parcelas mensais e iguais, com respaldo no artigo 98, §6o do CPC. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1242804, 07018525120208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. I - A hipossuficiência econômica não pode ser presumida. Para que a parte faça jus aos benefícios da gratuidade judiciária, deve apresentar documentos idôneos que comprovem que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1237100, 07256221020198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) No caso dos autos, verifica-se que o apelante apresentou a cópia da carteira de trabalho junto à contestação (ID 16323608), cujo documento é antigo e não demonstra a sua atual situação econômica. Além disso, apesar de a parte afirmar que o serviço de advocacia lhe é prestado em decorrência da relação de amizade com o seu patrono, não se pode ignorar o fato de que é assistido por advogado particular. Por outro lado, importante destacar que o apelante reside em um condomínio fechado localizado em Sobradinho-DF (Condomínio Versalhes, Conjunto A, Casa 13, Setor Habitacional Contagem), local no qual foi citado (ID 16323603). Ademais, o bem objeto da lide é um veículo adquirido pelo réu mediante financiamento, avaliado em R$40.000,00 (ID 16323568), razão pela qual não é possível admitir que sua situação financeira seja caracterizadora de hipossuficiência econômica, ainda mais quando se leva em consideração a modicidade das custas processuais praticadas por esta Corte. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Desta forma, não demonstrada a hipossuficiência do recorrente, não há como conceder o benefício. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para o presente recurso. Nos termos do artigo 101, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante OSMAR DA SILVA SANTOS para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator